Tribunal: TJDFT
Processo: 0728530-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA PELO JUÍZO SUSCITADO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. CONFLITO PREJUDICADO.
1. "Tem-se como prejudicado o conflito negativo de jurisdição, quando, no curso da sua tramitação, o Juízo Suscitado reconhece a sua competência para processar e julgar o feito, extinguindo a divergência havida com o Juízo Suscitante. 2. Conflito de competência julgado prejudicado pela perda superveniente do objeto" (Acórdão 1154510, 07215302320188070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Câmara Criminal, data de julgamento: 26/2/2019, publicado no PJe: 27/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Conflito de competência prejudicado.